Tribunal: STF
Processo: HC 259378
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar — STM, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 7000353-54.2025.7.00.0000/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.



    O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual destinado à persecução penal comum, por meio do qual o órgão ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando presentes certos requisitos. Contudo, esse acordo não possui previsão no Código de Processo Penal Militar.



    A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da Justiça comum, como o ANPP e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade na seara castrense.



    A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.



    A decisão que indeferiu o pleito defensivo encontra-se em total conformidade com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    As decisões do STF a respeito da aplicação do ANPP na Justiça Castrense não foram proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes, diferente do julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário daquela Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art. 927 do CPC.



    No caso concreto, não há ilegalidade na decisão que rejeitou a homologação do ANPP, em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal Militar.



    Ordem denegada. Unânime (doc. 3, pp. 19-20).



    Neste habeas corpus, a Defensoria sustenta, em síntese:



    O que se pretende aqui, neste heroico remédio, tem por escopo garantir o direito líquido e certo do jovem Guilherme Ribeiro à análise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e que se encontra sendo indevidamente vedado pela autoridade coatora.



    A controvérsia em exame reside na aparente antinomia entre o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Militar, cristalizado na Súmula 18 daquela Corte especializada, e a mais recente jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a plena aplicabilidade do instituto despenalizador aos processos criminais em tramitação perante a Justiça castrense.



    Destaca-se o julgado da 2ª Turma desta Suprema Corte no julgamento do HC nº 232.254/PE, de relatoria do Ministro Edson Fachin, a interpretação sistemática dos dispositivos normativos aplicáveis à espécie - notadamente os artigos 28-A, §2º, do Código de Processo Penal e 3º do Código de Processo Penal Militar - autoriza inequivocamente a incidência do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.



    Este precedente estabeleceu parâmetros hermenêuticos de fundamental importância para a solução da controvérsia. Primeiro, destacou que o art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal comum não estabeleceu qualquer vedação expressa quanto à sua aplicação no processo penal militar. Segundo, evidenciou que a legislação militar admite, em hipóteses de lacuna normativa, a incidência direta da legislação processual comum, consoante disposto no art. 3º do Código de Processo Penal Militar.



    A aplicação do instituto do ANPP na Justiça Militar da União harmoniza-se perfeitamente com a consolidada jurisprudência desta excelsa Corte, que tem compreendido pela possibilidade de incidência da legislação processual penal comum aos processos militares sempre que verificada compatibilidade com os princípios constitucionais que regem a matéria.



    A vedação abstrata e apriorística da incidência do Acordo de Não Persecução Penal a toda gama de processos penais militares, tal como preconizado pela Súmula 18 do Superior Tribunal Militar, configura flagrante afronta ao princípio da legalidade estrita. Com efeito, inexistindo proibição legal expressa, mostra-se desarrazoada e juridicamente inconsistente a interpretação restritiva de norma que visa ampliar o espectro de benefícios processuais-penais disponíveis ao jurisdicionado.



    Ressalte-se que eventuais especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. Contudo, tal circunstância não autoriza a vedação genérica e abstrata do instituto, devendo cada situação ser analisada segundo suas particularidades fáticas e jurídicas.



    [...]



    Há inconstitucionalidade na negativa da Justiça Militar da União de aplicação do ANPP e estão sendo violados os princípios da legalidade e da isonomia.



    O Acórdão aqui impugnado viola frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, art. 5º, II, CF, e da isonomia, art. 5º, caput, CF, ao criar uma restrição de direitos não prevista em lei.



    Ao analisar a Lei nº 13.964/2019, Pacote Anticrime, verifica-se que o legislador ordinário estabeleceu taxativamente as hipóteses em que o ANPP não é cabível, incs. I a V, do §2º, do art. 28-A, do CPP, sem fazer qualquer menção à inaplicabilidade do instituto aos crimes militares.



    Esta omissão é significativa, especialmente quando contrastada com a expressa vedação contida no art. 90-A da Lei nº 9.099/95, inserido pela Lei nº 9.839/99, que afasta a aplicação dos institutos despenalizadores dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Militar. Se o legislador quisesse excluir os crimes militares do alcance do ANPP, teria expressamente disposto nesse sentido, como o fez em relação aos institutos da Lei nº 9.099/95 (doc. 1, pp. 7-10).



    Ao final, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no dia 01/07/2025, Habeas Corpus Criminal nº 7000353-54.2025.7.00.0000, e, por consequência, a Decisão proferida pelo Juízo de origem, com a devida determinação para que o Ministério Público Militar seja intimado a se manifestar, à luz das especificidades do caso concreto, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, especialmente considerando que, como bem pontuado no Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares que ... “... não se observa nos autos, a avaliação pelo MPM de primeiro grau, quanto ao preenchimento dos requisitos para propositura do ANPP, o que demonstra a necessidade de intimação do Órgão Ministerial a quo, para que se manifeste motivadamente sobre a possibilidade de ANPP no caso dos autos”;



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, tendo a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por força do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar;



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração;



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e,



    04. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos do Habeas Corpus Criminal nº 7000353- 54.2025.7.00.0000 e a Ação Penal Militar nº 7000021-64.2025.7.04.0004 que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e,



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 24-25).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal — CPP, que trata do Acordo de Não Persecução Penal, a decisão impugnada assentou o seguinte:



    O pedido não merece acolhimento.



    A controvérsia dos autos reside na aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.



    A partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, adveio, no Código de Processo Penal, o “Processo Penal Negocial”, ou seja, mecanismo de resolução consensual de conflitos no âmbito penal, permitindo a negociação e o acordo entre acusação e defesa para solucionar a lide penal. Daí o ANPP, mediante a inclusão do art. 28-A naquele Codex.



    [...]



    Feito esse breve histórico, passemos à apreciação do mérito do caso em análise.



    É da Decisão recorrida:



    [...] Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pela Defensoria Pública da União, evento 19, em que requereu:



    seja o Ministério Público Militar intimado para se manifestar sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal ao caso, eis que presentes os requisitos do art. 28-A do CPP, pugnando, desde já, no caso de recusa pelo MPM, pela aplicação do §14 do art. 28-A do CPP.



    É a breve síntese. Passo a decidir.



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi positivado em nosso ordenamento jurídico através da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que introduziu no Código de Processo Penal o artigo 28-A, não vindo a ser introduzido no Código de Processo Penal Militar. Sobre esse tema, o Superior Tribunal Militar, no julgamento do Processo IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, fixou a seguinte tese de observância obrigatória pela primeira instância da JMU:



    O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei no 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.



    Assim, ante a ausência de previsão legal na legislação processual penal militar e a impossibilidade de sua aplicação por analogia dada à tese fixada no Processo IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, INDEFIRO A APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AO PRESENTE CASO. Intimem-se a DPU e o MPM do teor da presente decisão.”



    Conforme visto, a questão em apreço já foi amplamente debatida por esta Corte, culminando no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 em 19 de novembro de 2024, no qual se firmou a tese de que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado”.



    O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça Militar, que possui regramento próprio e distinto dos direitos Penal e Processual Penal comuns.



    Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu arcabouço normativo.



    Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal, com regramento próprio e princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial distingue-a da justiça comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores que não encontram respaldo no ordenamento castrense.



    Não se cogita, ademais, a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum, pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.



    Trata-se, de forma insofismável, da existência de um silêncio eloquente por parte do legislador ao editar a Lei nº 13.964/2019, ao passo que optou por não introduzir o ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada.



    Tal omissão legislativa não pode ser interpretada como mero esquecimento, mas sim como manifestação inequívoca da vontade do legislador em não estender referido instituto à Justiça Militar, sob pena de esvaziar a especialidade do ordenamento castrense.



    Ademais, mesmo diante de sucessivas reformas normativas, o CPPM permanece sem qualquer previsão acerca do ANPP, o que reforça a conclusão de sua inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União.



    Além disso, é cediço que este Superior Tribunal Militar já possuía o entendimento consolidado pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:



    [...]



    Ressalte-se que a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui força vinculante, conforme o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal Militar. Assim, todos os órgãos judiciais da Justiça Militar devem observá-la, impedindo decisões divergentes.



    No caso concreto, a decisão que indeferiu o pleito defensivo encontra-se em total conformidade com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    Ainda mais porque o MPM, após ser intimado da decisão referenciada, não propôs qualquer recurso a respeito de possível manifestação ou não da aplicação do ANPP no caso em apreço (evento 27, MANIF_MPF1).



    Bem assim, também não fez qualquer observação sobre a matéria quando do oferecimento da Denúncia.



    Também não prosperam os argumentos defensivos no que tange à aplicação do ANPP à hipótese, quando busca construir um cenário favorável à aplicação do referido instituto à Justiça Militar em face de decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque aludidas decisões não foram proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes, diferentemente do julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário daquela Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art. 927 do CPC.



    Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.



    [...]



    Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que inexiste qualquer arbitrariedade na Decisão a quo.



    Isso posto, voto no sentido de denegar a ordem, por falta de amparo legal (doc. 3, pp. 21-250 — grifos meus e no original).



    Compreendo que a decisão impugnada está em descordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade, em tese, de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal também aos processos de competência da Justiça Militar. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).



    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Habeas Corpus 249.468/AM, da minha relatoria, DJe 3/12/2024; Recurso Ordinário em Habeas Corpus 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/11/2024; Habeas Corpus 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024; Habeas Corpus 245.943 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024, entre outros.



    Quanto ao momento de oferecimento do referido acordo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, fixou a seguinte tese:  



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator (grifei).  



    No caso, aparentemente, estão atendidos os pressupostos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos itens 1 e 4, antes referidos.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta posse de entorpecente ou substância de efeito similar em ambiente militar, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar — CPM (doc. 2, pp. 1-3).



    A denúncia foi recebida em 12/3/2025, nos autos da Ação Penal Militar 7000021-64.2025.7.04.0004 (doc. 2, pp. 4-6).



    Antes do prazo para apresentação da resposta à acusação, a Defensoria Pública da União — DPU requereu a intimação do Ministério Público Militar para que analisasse a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. No entanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem em 14/5/2025 (doc. 2, p. 7).



    Ademais, em consulta ao site do STM, verifica-se que a Ação Penal Militar 7000021-64.2025.7.04.0004 encontra-se em tramitação regular.



    Ante o exposto, e considerando que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Ministério Público Militar oficiante na Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (Juiz de Fora/MG), que verifique, no caso concreto, se o paciente reúne as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão, devendo, contudo, abster-se de invocar abstratamente o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa.  



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator